Tribunal: TJDFT
Processo: 0700063-06.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0700063-06.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: MICHELE SILVA DA CONCEICAO REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIANO SILVA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A contra sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da ação de ressarcimento ajuizada por MICHELE SILVA DA CONCEIÇÃO, julgou procedente o pedido autoral para condenar o réu a pagar à autora o valor de R$ 7.350,40 (sete mil, trezentos e cinquenta reais e quarenta centavos), referente à diferença entre a quantia depositada na conta corrente da Sra. Valdenice Nunes da Silva e aquela efetivamente ressarcida à autora, uma vez que demonstrado nos autos que a quantia descontada pelo banco era, na verdade, de titularidade da requerente, a qual, à época do desconto, era administrada por sua tutora (Valdenice). O réu foi condenado, ainda, a reembolsar à autora o valor das custas processuais eventualmente antecipadas e a pagar ao seu patrono a verba honorária, arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação. Transcrevo o relatório da r. sentença recorrida: “Cuida-se de ação proposta por Michele Silva Conceição, representada pelo tutor Cristiano Silva de Souza em face de Banco Bradesco S. A., com o fim de obter o ressarcimento de quantia indevidamente retida pelo réu. A autora aduz, como causa de pedir: a) que é pessoa com deficiência e, em razão disso, receberia Benefício de Prestação Continuada NB 547817475-7 o qual era administrado por sua avó materna, Valdelice Nunes da Silva, que detinha sua guarda de fato; b) que o benefício previdenciário era depositado diretamente na conta bancária de sua avó, que por sua vez, ficava encarregada de utilizá-lo em favor da autora; c) que sua avó, no entanto, veio a falecer e, em razão disso, autora, por intermédio de seu nome tutor, teria pleiteado judicialmente um alvará com o objetivo de levantar os valores atrasados do benefício que teriam sido depositados na conta da falecida avó, os quais totalizariam R$ R$ 31.111,72; d) que o réu, no entanto, descumpriu a ordem judicial de repasse da quantia; e) que após determinação judicial de bloqueio da quantia, somente se conseguiu recuperar R$ 23.761,32; f) que o restante teria sido utilizado pelo réu para abatimento de dívidas deixadas pela falecida referente a empréstimos pessoais, limites de cheque especial, cartão de crédito, etc.; g) que a retenção, no entanto, seria indevida, uma vez que o numerário pertenceria à autora e não à falecida avó. Com apoio nessas considerações, pede-se, a final, que o réu seja condenado a ressarcir a autora no valor da diferença não recuperada, o qual atualizado perfaria R$ 23.761,32 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e um reais e trinta e dois centavos). Deferiu-se à autora benefício da assistência judiciária. Citado, o réu resistiu formalmente à pretensão, tendo pautado basicamente o seu esforço de defesa na alegação de regularidade de sua conduta negocial. Na sequência, a autora manifestou-se, em réplica. Essa, a síntese das questões que dão contorno ao litígio e das ocorrências procedimentais mais importantes.” Não satisfeito, o banco requerido interpõe o presente recurso de apelação, no qual defende a inexistência de defeito na prestação de serviço, bem como a ausência de cabimento de repetição de indébito em dobro e de situação ensejadora de reparação por danos morais. De forma subsidiária, requer a redução do valor da indenização relativa aos danos morais. Pugna, assim, pelo provimento da apelação para que seja julgado improcedentes os pedidos, com a condenação da parte autora ao pagamento das despesas processuais e, de forma subsidiária, a redução do valor da indenização relativa aos danos morais. Preparo recolhido no ID n. 54030513. Contrarrazões ofertadas pela autora apelada pugnando pelo não provimento do recurso (ID 54030516). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, verifico que o recurso não atende aos critérios de admissibilidade necessários. Conforme relatado, a presente apelação foi interposta contra a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial de ressarcimento da quantia de R$ 7.350,40 m favor da requerente, descontada pelo réu diretamente da conta corrente da Sra. Valdenice, em razão de o valor em questão ser de titularidade da parte autora. No presente caso, percebe-se que há uma clara desconexão entre o recurso de apelação e a r. sentença impugnada, pois o recorrente falhou em apresentar argumentos relevantes e conectados ao caso, deixando de abordar especificamente sobre os pontos levantados na sentença. Veja-se que o réu apelante se concentra em defender a inexistência de defeito na prestação de serviço, com base no art. 14, §3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor; a ausência de cabimento de repetição de indébito em dobro e a inexistência de situação ensejadora de reparação por danos morais. De forma subsidiária, requer a redução do valor da indenização relativa aos danos morais. A sentença recorrida, por sua vez, baseou-se no entendimento de que o réu não poderia dispor da quantia para abater débitos pessoais de Valdenice Nunes da Silva, uma vez que demonstrado que o numerário era de titularidade da autora, situação que ensejou a condenação do réu ao ressarcimento da quantia descontada indevidamente. Transcrevo, a seguir, a fundamentação da r. sentença recorrida: “A causa, como se infere dos autos, está suficientemente madura, do ponto de vista probatório. Deveras, a despeito dos relevantes aspectos de fato de que se acerca o litígio, não se faz necessária a extensão da fase de instrução, diante da verificação da suficiência dos elementos de prova trazidos a contexto para a segura formação do convencimento ao cargo deste juízo. O caso desafia, pois, o julgamento do processo, em seu atual estado, com apoio no que dispõe o art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes de mais nada, é preciso pontuar a patente necessidade de observação das regras atinentes ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), por se ter, no caso, uma típica relação de consumo. Posta a questão nesses termos, verifica-se que a justa composição do litígio não prescinde da verificação de quem era, de fato, o verdadeiro dono do numerário depositado na conta bancária de Valdelice Nunes da Silva, a falecida avó da autora. É certo, a propósito, que o réu não impugnou as alegações de ser a autora incapaz e de que sua guarda de fato era mantida por sua avó materna, Valdelice Nunes da Silva. Tais fato deve, portanto, serem reputados por incontroversos. O alegado depósito realizado na conta bancária de Valdelice, no valor de R$ 30.113,72, também não foi alvo de impugnação. De qualquer modo, a ocorrência do ato foi devidamente demonstrada, como se pode observar do comprovante de depósito de ID 146277852. Já a origem do numerário também foi devidamente comprovada pela autora. No caso, o mesmo comprovante de depósito faz referência à numeração do Benefício de Prestação Continuada recebido pela autora, no caso, o n. NB 547817475-7. Vê-se, assim, que o arcabouço fático probatório constante dos autos confirma por completo a versão da autora, no sentido de lhe pertencer a verba em questão. Firmados esses pressupostos, é preciso destacar que cabia ao réu a prova de que a quantia pertencia a Valdelice Nunes da Silva. Essa é a solução ditada pela lei, à vista da constatação de tratar-se de fatos dotados de habilidade para uma vez comprovados, desconstituir a pretensão autoral. A análise do processado faz ver, porém, que ele não se exonerou satisfatoriamente do encargo. Impõe-se, assim, a conclusão de que o réu não poderia dispor da quantia para abater débitos pessoais de Valdelice Nunes da Silva, uma vez que o numerário era da autora.” Denota-se, portanto, que a sentença não trata acerca da falha na prestação dos serviços prestados pelo fornecedor em razão de descumprimento de contrato bancário, mas tão somente na necessidade de repetição de indébito de quantia descontada por equívoco em face de terceiro alheio ao contrato, em razão de o valor ter sido depositado junto à conta corrente da beneficiária do serviço bancário, que à época figurava como tutora da requerente. Verifica-se, ainda, que na r. sentença recorrida não há condenação do réu, ora apelante, ao pagamento de repetição de indébito em dobro, tampouco ao pagamento de danos morais. Assim, revela-se patente a desconexão entre as razões apresentadas e os fundamentos da r. sentença recorrida. Conforme o artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, um recurso deve conter argumentos claros para a reforma ou anulação da sentença, bem como um pedido para uma nova decisão. Trata-se do princípio da dialeticidade, que exige que a parte recorrente desafie especificamente os fundamentos da decisão original, mostrando erro no procedimento ou no julgamento para obter a anulação da decisão ou um novo julgamento. É relevante ressaltar, no contexto desse tema, a seguinte doutrina: “Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150).” O réu apelante falhou ao apresentar, na sua peça recursal, argumentos totalmente desconectados dos pontos levantados na r. sentença, situação que, por óbvio, impede a análise do recurso, tendo em vista a desconexão entre as razões apresentadas e os fundamentos da sentença. Nesse sentido, este egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou. Confira-se: AGRAVO INTERNO. ARGUIÇÃO SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO. REJEIÇÃO LIMINAR. REMESSA DOS AUTOS QUE MOTIVARAM O INCIDENTE AO TSE. COMPETÊNCIA. ATOS DESCONSTITUÍDOS. PERDA DO OBJETO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXCEÇÃO PREJUDICADA. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES DE AGRAVO INTERNO DISSOCIADAS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão que, com base no art. 146, §4o c/c art. 932, VIII, ambos do Código de Processo Civil; e art. 87, XIII c/c art. 312 e seguintes, todos do Regimento Interno deste Tribunal (RITJDFT), rejeitou liminarmente - ante a perda do objeto - a exceção de suspeição e impedimento. 2. O Código de Processo Civil e o Regimento Interno desta Corte conferem ao Relator poderes para decidir monocraticamente em casos de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida - não havendo motivo para se invocar, em tais hipóteses, o chamamento dos demais membros do Colegiado para manifestação sobre eventual suspeição. 3. Nos termos do §1o do art. 1.021 do Código de Processo Civil, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos do ato judicial hostilizado. Trazendo o agravante razões dissociadas do decisum, fica obstado o conhecimento do recurso pela falta de requisito da regularidade formal, além de ofensa ao princípio da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido.” (Acórdão 1666491, 07228861420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – g.n.) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA EXTINTIVA. EXPRESSA QUITAÇÃO DA DÍVIDA PELO EXEQUENTE. RECURSO INTERPOSTO. INEQUÍVOCA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ PRECLUSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Deve ser acolhida preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, quando, a apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, por expressa quitação dada pelo exequente, limita-se a suscitar questões já decididas anteriormente, no curso do processo. 2. Não impugnados especificamente os fundamentos da sentença e nem rebatida a argumentação que ensejou a conclusão do juízo de origem, clara é a violação ao princípio da dialeticidade, impeditivo ao conhecimento do recurso. 3. A inobservância de tal princípio revela, ainda, a ausência de interesse recursal do apelante, uma vez que a sentença apenas extinguiu o cumprimento de sentença pelo pagamento, beneficiando-o, inclusive, com a liberação das restrições impostas ao seu patrimônio. 4. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1422075, 07122758620198070006, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 20/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – g.n.) “APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DO DEBATE PROCESSUAL. 1. Impõe-se à recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da sentença recorrida, sendo que, na hipótese de ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o apelo não deve ser conhecido, por afronta ao princípio da dialeticidade. 2. Apelação não conhecida.” (Acórdão 1790329, 07020540820198070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TRANSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, inc. III, do CPC, determina que a apelação deverá conter a exposição dos fundamentos recursais pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deverá ser reformada. 1.1. No caso em deslinde evidencia-se nitidamente a desconexão entre parte das razões recursais e os fundamentos da sentença ora recorrida, razão pela qual o recurso não deve ser totalmente conhecido.” (Acórdão 1700024, 07117145720228070006, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Portanto, se o recorrente deixa de apresentar os fundamentos do seu inconformismo, o presente apelo não pode ter prosseguimento, por ausência de pressuposto recursal extrínseco, sendo manifestamente inadmissível e devendo ter seu conhecimento, de plano, obstado. Diante do exposto, com apoio nos artigos 932, III c/c 1.010, II e III, ambos do CPC c/c artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. P. I. Brasília/DF, 07 de dezembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator